Tribunal: TJES
Processo: 5010291-93.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Água; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010291-93.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CONDOMINIO NATURALE RESIDENCIAL

APELADO: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIÇO PÚBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. ENQUADRAMENTO TARIFÁRIO EQUIVOCADO DE UNIDADE CONSUMIDORA RESIDENCIAL COMO COMERCIAL. RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES COBRADOS A MAIOR. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo CONDOMÍNIO NATURALE RESIDENCIAL contra sentença da 3ª Vara Cível de Serra que julgou parcialmente procedente ação ordinária proposta em face da COMPANHIA ESPÍRITO-SANTENSE DE SANEAMENTO – CESAN, condenando-a à restituição simples dos valores pagos a maior a título de tarifa de água e esgoto apenas no período entre março e agosto de 2021. O apelante sustenta que sempre teve natureza exclusivamente residencial, mas foi indevidamente enquadrado na categoria “Comercial e Serviços”, pleiteando a restituição dos valores pagos a maior nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a concessionária de serviço público é responsável pelo erro de enquadramento tarifário de unidade consumidora residencial como comercial; e (ii) estabelecer o período a ser considerado para a restituição dos valores pagos indevidamente em razão dessa classificação equivocada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessionária é responsável pela correta classificação tarifária das unidades consumidoras, conforme dever expresso no art. 5º da Resolução ARSI nº 008/2010, cabendo-lhe verificar a utilização do imóvel mediante inspeção.

4. O condomínio apelante possui denominação e destinação claramente residenciais, circunstância que, somada à averbação de titularidade em 2014, impunha à concessionária a verificação e correção de ofício da categoria tarifária.

5. O erro de classificação não decorreu de alteração superveniente de uso do imóvel, mas de falha originária da concessionária, que perdurou por anos, configurando falha na prestação do serviço e violação do dever de boa-fé objetiva.

6. A imputação ao consumidor do ônus de fiscalizar a correção do enquadramento tarifário subverte a lógica protetiva do Código de Defesa do Consumidor.

7. A restituição dos valores pagos a maior deve abranger todo o período não prescrito, nos termos do art. 6º, §2º, da Resolução ARSI nº 008/2010, sendo vedada a limitação à data do pedido administrativo.

8. Jurisprudência convergente reconhece a responsabilidade da concessionária por erro de enquadramento tarifário e o dever de restituição dos valores indevidos (TJ-BA, Apelação nº 8103434-50.2020.8.05.0001, Rel.ª Des.ª Cassinleza da Costa Santos Lopes, j. 05.06.2023; TJ-SC, Apelação nº 0300279-48.2018.8.24.0062, Rel. Des. Sandro José Neis, j. 30.05.2023).

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A concessionária de serviço público é responsável pelo correto enquadramento tarifário da unidade consumidora, devendo responder por erro de classificação que resulte em cobrança superior à devida.

2. O dever de restituição dos valores pagos indevidamente alcança todo o período não prescrito, contado retroativamente cinco anos do ajuizamento da ação.

3. Não se pode imputar ao consumidor o ônus de fiscalizar erro de enquadramento tarifário cometido pela concessionária.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, arts. 6º, 14 e 42, parágrafo único; CPC, art. 85, §2º; Resolução ARSI nº 008/2010, arts. 5º e 6º, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, Apelação nº 8103434-50.2020.8.05.0001, Rel.ª Des.ª Cassinleza da Costa Santos Lopes, 3ª Câmara Cível, j. 05.06.2023; TJ-SC, Apelação nº 0300279-48.2018.8.24.0062, Rel. Des. Sandro José Neis, 3ª Câmara de Direito Público, j. 30.05.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5010291-93.2021.8.08.0048

APELANTE:
CONDOMINIO NATURALE RESIDENCIAL

APELADA:
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN

RELATOR:
DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
CONDOMINIO NATURALE RESIDENCIAL
em razão da sentença (Id 11135435) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível de Serra, nos autos da ação ordinária ajuizada em face da
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré à restituição simples dos valores pagos a maior, a título de tarifa de água e esgoto, no período compreendido entre março e agosto de 2021.

Em suas razões recursais (id 11135436), o apelante sustenta, em síntese, que desde sua constituição sua finalidade sempre foi exclusivamente residencial, fato que seria de pleno conhecimento da concessionária, inclusive pela própria denominação do condomínio.

Defende que o enquadramento equivocado na categoria comercial desde o início da prestação do serviço constitui erro da concessionária, cujo ônus não pode ser imputado ao consumidor.

Alega que a manutenção da cobrança a maior configura enriquecimento sem causa da recorrida, pugnando pela sua condenação à restituição dos valores indevidamente pagos nos últimos cinco anos anteriores ao ajuizamento da demanda.

Contrarrazões de id 11135441 pelo desprovimento do recurso.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Conforme relatado, cinge
-se a controvérsia à definição da responsabilidade pelo enquadramento tarifário de unidade consumidora e o período a ser considerado para a restituição de valores pagos a maior em decorrência de classificação equivocada.

O apelante, condomínio estritamente residencial, foi classificado pela concessionária na categoria "Comercial e Serviços", o que resultou na aplicação de tarifas de água e esgoto superiores às devidas.

O juízo
a quo
limitou a restituição ao período posterior à solicitação administrativa de reenquadramento, imputando ao consumidor o ônus de não ter comunicado à concessionária anteriormente.

Pois bem.

Da análise dos autos, verifica-se que a própria apelada, em sua contestação (id 16233724), forneceu os elementos necessários para a solução da lide.

A concessionária informa que a ligação de água foi efetuada em 23/12/2011, tendo como cliente proprietário o
CONDOMÍNIO NATURALE RESIDENCIAL
e, como titular, a construtora
AURICULATA EMPREENDIMENTOS S.A.

Informa, ainda, que em 18/03/2014, foi realizada a averbação da titularidade para o próprio condomínio, conforme solicitado pelo síndico à época.

Ora, a própria denominação do apelante –
CONDOMÍNIO NATURALE RESIDENCIAL
– já constitui forte indício de sua natureza.

Ademais, a partir de março de 2014, a titularidade da unidade consumidora passou a ser do próprio condomínio, o que deveria ter levado a concessionária, por dever de ofício, a verificar a correção da categoria tarifária aplicada.

Não se trata de alteração superveniente da destinação do imóvel, mas de erro de classificação originário, perpetuado no tempo.

A responsabilidade pela correta classificação da unidade consumidora é da concessionária de serviço público, que detém o conhecimento técnico e os meios para realizar tal aferição.

Esse é o disposto no art. 5º da Resolução ARSI Nº 008, de 07 de dezembro de 2010:

Art. 5º Compete ao prestador de serviços, mediante inspeção no imóvel, verificar a sua real utilização, determinar sua classificação e ainda, estabelecer a quantidade de unidades usuárias.

Somente em caso de mudança de atividade ou característica construtiva que importe em alteração do cadastro, o fato deverá ser comunicado pelo usuário titular, hipótese que não se enquadra no caso em tela, porquanto o enquadramento foi realizado erroneamente desde a origem.

Nesse sentido:

ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE ÁGUA. ENQUADRAMENTO TARIFÁRIO. REQUISITOS. INOBSERVÂNCIA DANO MORAL. OCORRÊNCIA. SENTENÇA. MANUTENÇÃO. Observada na decisão recorrida corretamente a prova dos autos, sem que a apelante apresente quaisquer elementos capazes de infirmar a sentença recorrida, não merecem acolhimento as irresignações das razões recursais, devendo ser mantida a sentença pelos seus próprios fundamentos, que consignou: “Observa-se a partir do documento acostado pela ré no ID nº 79046354 que o imóvel do autor possui "6 pontos de água e 36m2", dados estes coletados em vistoria feita na data de 16/10/2020, o que por si só revela o cumprimento de dois requisitos estabelecidos em Norma Estadual que regulamenta a divisão das tarifas cobradas aos consumidores pessoas físicas, bem como no Manual Comercial de Categorias de Unidades Usuárias, documentação juntada pelo autor no ID nº 74626552 e aludida pela ré à fl.05 de sua peça de defesa. Ressalte-se que não há nos autos comprovação da data de assinatura do contrato, no entanto estas informações devem fazer parte dos arquivos do banco de dados da empresa acionada, a fim de se aferir o histórico de consumo e valores pagos.
Quando um consumidor solicita o fornecimento de serviço de água, ele informa qual o local onde será instalada a ligação de água e cumpre todas as exigências previstas na aludida Resolução, de modo que não se pode imputar ao consumidor a responsabilidade por atualização dos cadastros neste caso concreto, vez que o equívoco já existia desde a celebração do contrato
.
Importante destacar que a própria ré denomina como "mera liberalidade" a correção do equívoco no enquadramento tarifário feito após a citação nesta ação, como se estivesse fazendo um favor ao consumidor, quando em verdade é seu ônus analisar detidamente a documentação da unidade consumidora na oportunidade de ligação da água.
Evidenciada a falha na prestação do serviço, cabe a acionada a devolução dos valores pagos a maior e a indenização por danos extrapatrimoniais sofridos pelo autor. RECURSO IMPROVIDO NO PONTO. (...)(TJ-BA - Apelação: 81034345020208050001, Relator.: CASSINELZA DA COSTA SANTOS LOPES, Data de Julgamento: 05/06/2023, TERCEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/07/2023)

Imputar ao consumidor o dever de fiscalizar a correção dos critérios tarifários aplicados pela concessionária e o ônus de um erro que não cometeu, é subverter a lógica protetiva do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido, a jurisprudência é clara, como se observa de julgado do Tribunal de Justiça de Santa Catarina:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS.
CLASSIFICAÇÃO EQUIVOCADA DE UNIDADE CONSUMIDORA.
IMÓVEL RESIDENCIAL CLASSIFICADO COMO COMERCIAL. COBRANÇA EXCESSIVA EMBASADA EM TARIFA DE ENERGIA ERRADA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DA CONCESSIONÁRIA. TESE DE QUE AS INFORMAÇÕES A RESPEITO DAS CARACTERÍSTICAS DO IMÓVEL DEVEM SER FORNECIDAS PELO CONSUMIDOR. ALEGAÇÃO DE QUE A CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA SE DEU COM BASE EM INFORMAÇÃO CADASTRAL PRESTADA PELO USUÁRIO.
DEVER DE CLASSIFICAÇÃO TARIFÁRIA QUE É INCUMBÊNCIA DA CELESC. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 18, § 1º, E 19 DA RESOLUÇÃO N. 456 DA ANEEL. RESTITUIÇÃO DOS VALORES COBRADOS A MAIOR DEVIDA.
(...) RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. (TJ-SC - APL: 03002794820188240062, Relator: Sandro Jose Neis, Data de Julgamento: 30/05/2023, Terceira Câmara de Direito Público)

O raciocínio é plenamente aplicável ao caso sob exame.

O dever de classificar corretamente a unidade consumidora era da apelada, que possuía informações suficientes para tal – a denominação do condomínio e a posterior averbação de titularidade.

Ao não fazê-lo e continuar cobrando valores superiores ao devido por anos, a concessionária incorreu em falha na prestação do serviço e auferiu vantagem indevida.

Manter a cobrança a maior sob o pretexto da inércia do consumidor equivaleria a anuir com o enriquecimento sem causa da recorrida, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

Portanto, a restituição dos valores pagos indevidamente deve abranger todo o período não atingido pela prescrição, conforme pleiteado na inicial.

Tal determinação, inclusive, encontra-se prevista no art. 6º, §2º, da Resolução ARSI Nº 008:

§ 2º No caso de erro de classificação da unidade usuária por culpa exclusiva do prestador de serviços, o usuário titular deverá ser ressarcido dos valores cobrados a maior, retroativos aos prazos legais e comprovadamente pagos, sendo vedado ao prestador cobrar-lhe a diferença referente a pagamentos a menor.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença e, assim, condenar a
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN
, à restituição, na forma simples, dos valores pagos a maior pelo apelante
CONDOMINIO NATURALE RESIDENCIAL
nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da demanda, a serem apurados em liquidação de sentença, com correção monetária desde cada desembolso e, a partir da citação, juros moratórios pela taxa SELIC, vedada a sua cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
.

Em razão da reforma da sentença, inverto os ônus sucumbenciais, condenando a CESAN ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)